Tribunal: TJDFT
Processo: 0707662-20.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707662-20.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A EMBARGADO: FRANCISCO WELINTON GOMES SILVA DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL em face da decisão (id. 20915205) proferida por esta relatoria, que não conheceu de recurso de apelação em razão de inovação recursal. A Embargante alega que houve contradição na decisão embargada. Nesse sentido, entende que comprovou por meio de relatório de detalhes de cobrança de contrato que houve débito de parcelas correspondentes aos vencimentos de meses de contrato consignado de 11/2011 a 02/2016. Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeito modificativo, para que, que seja reconsiderado o entendimento adotada na decisão embargada. Resposta pelo embargado no Id. 21399097. É o relatório. DECIDO. Porquanto tempestivos e, em tese, cabíveis, conheço dos embargos. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade sanar omissão, contradição ou obscuridade, além de corrigir erro material, por ventura, existentes no julgamento. Com efeito, não vislumbro qualquer dessas situações na decisão contra a qual se insurge o recorrente. Devo destacar que, o vício de omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deveria ter se manifestado de ofício. Isto não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos seus argumentos. Basta que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão. Os fundamentos em que se baseia para decidir de uma ou outra forma constituem a motivação, requisito essencial à validade do julgamento. O vício de obscuridade pode ser verificado tanto na fundamentação quanto no dispositivo, uma vez que decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si. Na hipótese dos autos, não vislumbro ocorrência de qualquer vício que precise ser esclarecido, como alegado pela parte Embargante. Desta forma, não padece a decisão, portanto, de nenhum defeito à luz do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. As questões volvidas nos embargos de declaração opostos pelo agravante se revestem de nítida irresignação da parte quanto à decisão proferida, já que pretende, ainda que sob a forma de contradição, apontar suposta necessidade de aperfeiçoamento do decisum. De fato, a decisão embargada, com a devida análise dos autos, em especial da petição inicial, da sentença e do recurso de apelação, apontou que houve inovação recursal por ter a parte autora/apelante alterado a indicação de período de inadimplência imputado em sede recursal, o que não deve ser admitido, sob pena de ofensa ao contraditório e à ampla defesa além de violar o duplo grau de jurisdição. Tenho, por conclusão, que a matéria suscitada nestes embargos foi analisada de acordo com os elementos constantes dos autos e dispositivos normativos aplicáveis à espécie, considerados argumentos defendidos pela parte embargante, o que não impede a possibilidade de, em tese, adotar-se conclusão diversa quando por ocasião de decisão sobre o recurso. Portanto, não havendo qualquer vício no julgado a ser dirimido, a rejeição dos presentes embargos é medida que se impõe. Posto isso, REJEITO os embargos de declaração. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora